Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26498875, determinou-se a retificação dos valores devidos à MARIA CARLOS MOREIRA e à MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS, com a incidência dos juros da nova poupança, a partir de 4/5/2012. Refeitos os cálculos (ID: 28396156), o Distrito Federal impugnou as planilhas ao ID: 29346178. O ente federativo assentou que, embora a douta Contadoria tenha utilizado os parâmetros corretos de atualização, os índices apresentados em seus cálculos foram maiores que os utilizados pela Gerência de Contabilidade da PGDF, o que resultou em um excesso de R$ 109,31 (cento e nove reais e trinta e um centavos) nos valores apurados. Instado, o exequente sustentou que o excesso decorreu da aplicação pelo ente federado dos juros da nova poupança a partir de 1o/07/2009, requerendo o indeferimento da impugnação e o acolhimento dos cálculos da Contadoria judicial (ID: 30111089). Passo a decidir. As planilhas de ID: 28396156 foram elaboradas observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 26498875. Em apurada análise da memória de cálculo apresentada pelo Distrito Federal quanto à servidora MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS, verifica-se que foi utilizado como valor devido a título de auxílio alimentação o montante de R$ 74,25 para os meses de julho e agosto de 1997 (ID: 29346179 - Pág. 3). A Contadoria Judicial utilizou, por sua vez, o montante de R$ 79,20 como base para os referidos meses (ID: 28396156 - Pág. 6). Depreende-se da memória de cálculo elaborada pelo Distrito Federal, constante de ID: 15126399 - Pág. 10 dos EE n. 0001510-67.2009.8.07.0000, que pela dedução da parcela de custeio os valores utilizados pela Contadoria deste juízo foram precisos. Afere-se também das planilhas do ente distrital a aplicação do percentual de 1% de juros de mora até 2009, quando o correto é a incidência até 3/5/2012, data em que passa a incidir a sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria judicial devem prevalecer por possuírem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo - à míngua de provas concretas em sentido contrário - prevalecer. Precedentes desta Corte. 3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial - o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor - impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286203, 00157546820148070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro a impugnação do Distrito Federal constante do ID: 29346178 e homologo os cálculos judiciais de ID: 28396156, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor das substituídas MARIA CARLOS MOREIRA e MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido no ID: 28846220. Brasília, 8 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador